Tribunal: TJDFT
Processo: 0712029-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – CRLV. EMISSÃO NEGADA. MULTA. RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. Se não houve discussão acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da legislação indicada pelas partes em abono da pretensão deduzida, desnecessária a observância do princípio da reserva de plenário previsto no artigo 97 da Constituição Federal ou ao entendimento consolidado pela Súmula Vinculante no 10 do colendo Supremo Tribunal Federal.
3. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
4. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.